Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CIRCUNSTÂNCIAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NOCIVIDADE (CRACK). POUCA QUANTIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DELITIVA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RÉU QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I - Inviável a absolvição do réu quando a prova dos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram o reconhecimento realizado pelo usuário na Delegacia, são firmes na demonstração de que ele realizava o comércio ilícito de drogas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante.
IV - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da LAD estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". V - No caso, embora a natureza da droga apreendida - crack - seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima - 8,28g (oito gramas e vinte e oito centigramas) - o que não justifica a majoração da pena-base.
VI - A existência de ações penais em desfavor do réu, uma delas por idêntico delito de tráfico de drogas, embora não possa macular a primariedade ou os antecedentes, configura a dedicação à atividade criminosa e impede a concessão do privilégio (art. 33, § 4o, da LAD).
VII - Fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário, sem análise negativa de circunstâncias judiciais, o regime é o inicial semiaberto.
VIII - Ao réu que respondeu à ação penal preso não é garantido o direito de apelar em liberdade, tanto mais quando se mostram presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.
IX - A condenação do réu no pagamento das custas processuais decorre de expressa ordem legal, constante do art. 804 do CPP. O pedido de gratuidade de Justiça, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ser analisado pelo Juízo das Execuções.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.